Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pois eventuais valores encontrados seriam revestidos pela impenhorabilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, possibilitando a penhora de verba salarial independentemente da natureza da obrigação originária, desde que preservados valores suficientes para dar guarida à subsistência do executado.
3. Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento da Corte Superior, vem admitindo, excepcionalmente, a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar acerca da existência de vínculo empregatício e, por consequência, de verbas remuneratórias.
4. Recurso conhecido e provido.